Tribunal: TJSP
Processo: 2205784-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRANSTORNO DE BIPOLARIDADE. LATUDA 40 MG E CARBOLITIUM CR 450 MG. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. Cognição não exauriente do substrato da ação. Consistência jurídica da alegação. Documentos informam o quadro de necessidade e aptidão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRANSTORNO DE BIPOLARIDADE. LATUDA 40 MG E CARBOLITIUM CR 450 MG. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. Cognição não exauriente do substrato da ação. Consistência jurídica da alegação. Documentos informam o quadro de necessidade e aptidão do tratamento com o uso dos medicamentos pretendidos. Incidência do entendimento sedimentado no recurso representativo de controvérsia. Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça. Estabelecimento de requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS. Aparente preenchimento de todos os requisitos. Situação de risco caracterizada. Reforma da decisão.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2205784-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em
que é agravante VANESSA BOLONHEZI RIBEIRO DA SILVA, é agravado
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 21870
Agravo de Instrumento n. 2205784-42.2020.8.26.0000
Comarca: Paulínia
Assunto: Fornecimento de Medicamentos
Agravante: Vanessa Bolonhezi Ribeiro da Silva
Agravado: Município de Paulínia
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
TRANSTORNO DE BIPOLARIDADE. LATUDA 40
MG E CARBOLITIUM CR 450 MG. REQUISITOS
PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.
Cognição não exauriente do substrato da ação.
Consistência
jurídica
da
alegação.
Documentos
informam o quadro de necessidade e aptidão do
tratamento com o uso dos medicamentos pretendidos.
Incidência do entendimento sedimentado no recurso
representativo de controvérsia. Tema 106 pelo Superior
Tribunal de Justiça. Estabelecimento de requisitos
cumulativos para a concessão de medicamentos não
constantes dos atos normativos do SUS. Aparente
preenchimento de todos os requisitos. Situação de risco
caracterizada. Reforma da decisão.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
juízo da 1a Vara da Comarca de Paulínia que, em sede de ação de obrigação de
fazer, indeferiu a tutela provisória de urgência.
A agravante sustenta, em síntese, (i) a comprovação,
através de relatório médico fundamentado e circunstanciado, da necessidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
medicamento; (ii) o elevado valor do medicamento; (iii) a demonstração de
perigo de dano.
Foi concedida a antecipação da tutela recursal (fls. 47/49)
e o agravado apresentou contraminuta (fls. 56/65).
É o relatório.
A causa de pedir anuncia que a autora foi diagnosticada
com Transtorno de Bipolaridade (CID F31.1) e, por isso, necessita de
medicamento específico para o tratamento da doença (Latuda 40 mg e
Carbolitium CR 450 mg), conforme informam os relatórios médicos copiados a fls.
35/37.
A discussão envolve o dever de prestar assistência e
disponibilizar os medicamentos pleiteados para pessoa que não reúna condições
financeiras para custeá-lo.
O ato judicial impugnado indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado para obrigar o Município a fornecer os medicamentos.
Em sede de cognição sumária, parece-me possível
identificar a consistência jurídica da alegação, o que qualifica a concessão da
tutela de urgência.
O Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do
tema 106, que envolve a questão do fornecimento dos medicamentos não
incorporados pelo SUS nos seguintes termos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO
ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO
CONSTANTES
DOS
ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do
receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora
de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml
e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento
pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu
que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora
recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a
ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência
farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio
da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os
Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de
inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos
constantes
em
listas
editadas
pelos
entes
públicos.
Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de
substituição
do
medicamento
pleiteado
por
outros
já
padronizados e disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
(Tema
106).
Trata-se,
portanto,
exclusivamente
do
fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M
da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão
dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido.
Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015”
(STJ, REsp n. 1.657.156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a
Seção, j. 25.04.2018).
Como se vê, o entendimento sedimentado, em sede de
recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a presença cumulativa de
requisitos associados à comprovação da necessidade dos fármacos, incapacidade
financeira do enfermo, registro do fármaco na ANVISA e comprovação da
ineficácia dos medicamentos padronizados.
Observo que a parte agravante comprovou receber renda
bruta de R$ 1.400,00.
Destaco que os fármacos possuem registro na ANVISA,
sendo comercializados ao preço total que gravita em torno de R$ 400,00, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
necessárias uma caixa por mês.
Como se vê, no plano da cognição sumária do mérito,
identifico a presença do pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado
pela parte agravante para concessão do medicamento, devendo ser fornecidos os
medicamentos pleiteados no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$
500,00.
Neste cenário, diante da plausibilidade das alegações,
impõe-se a reforma da decisão.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator